Tribunal: TJDFT
Processo: 0719142-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO. BITCOIN. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. APORTE EM MOEDA VIRTUAL (BITCOIN). AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.1 – Contrato de cessão temporária de criptomoedas. Nulidade. Restituição de valores. Declarada a nulidade do contrato, devem as partes retornar ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil. Assim, é devida a restituição dos valores pagos, que deve se limitar ao capital investido.2 – Aporte em moeda virtual. Devolução. Impossibilidade. A Lei n. 14.478/2022 não autoriza contratos com criptomoedas. Ao contrário, reforça a regra de que a prestação de serviço de ativos virtuais deve observar as diretrizes e parâmetros a serem estabelecidos pelo órgão ou pela entidade da Administração Pública federal definido em ato do Poder Executivo. Das transações ilegais, decorre uma espécie de obrigação natural, cuja característica primordial é a sua inexigibilidade jurídica, a teor do disposto no art. 882 do Código Civil. Assim, tal como exposto na origem, descabe a determinação de restituição do montante vertido em moeda virtual.3 – Abatimento de valor equivalente ao pagamento dos rendimentos recebidos. O Código Civil impõe a conduta das partes de um contrato segundo a boa-fé (art. 422 do Código Civil) como expressão do princípio venire contra factum próprium, que não admite comportamento contraditório. Não se mostra compatível com tal princípio permitir que ao proponente do contrato sejam restituídos os rendimentos recebidos, pois isso seria admitir que pudessem auferir vantagem com a própria torpeza. Sentença reformada neste ponto.4 – Recurso conhecido e provido em parte.

(j)